Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708322-34.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ALEX FERREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INDENIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios. 2. A declaração do acusado negando as agressões encontra-se isolada, em contraposição com as provas colacionadas aos autos, sobretudo o depoimento da vítima, que tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, são coerentes e harmônicos entre si, corroborados com os demais depoimentos, inclusive com o interrogatório do réu que apenas nega as agressões, mas confirma em grande parte as declarações da vítima. 3. Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, é inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, no seu depoimento judicial o acusado confirma trechos das declarações prestadas pela vítima, negando somente as agressões e ausente nos autos qualquer indício que coloque em dúvida a palavra da vítima. 4. Não existe na legislação o quantum de pena aumentar na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entretanto, destaca-se que sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 5. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. Assim, a jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6. 6. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, contanto que fique comprovada a infração penal e que tenha pedido expresso na inicial acusatória, termos do art. 387, IV, do CPP. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, é inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, ausente nos autos qualquer indício que coloque em dúvida a palavra da vítima. Assim, a condenação deve ser mantida” (ID. 48921464). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016